Tribunal: TJMT
Processo: 0004011-78.2018.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004011-78.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E.M.SANTOS LOCADORA E TRASNPORTADORA EIRELI - ME - CNPJ: 17.671.418/0001-23 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (APELANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), EMERSON DOUGLAS DA COSTA MARQUES - CPF: 017.228.561-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INDALECIO DA COSTA MARQUES NETO - CPF: 033.851.221-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA COSTA MARQUES - CPF: 051.079.921-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEIÇÃO FONTE COSTA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO RIVA - CPF: 949.577.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – BOA-FÉ DA ADQUIRENTE – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DETERMINADA EM AÇÃO ANULATÓRIA – NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ DAS PARTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo a constrição do imóvel posterior ao contrato de compra e venda, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, uma vez que não tinha como ter conhecimento da existência Da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico promovida contra os antigos vendedores.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.”
(
REsp 1.333.425
)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Poconé que julgou procedentes os Embargos de Terceiro manejados pela ora apelada para determinar a sua manutenção da posse e o cancelamento da paralização das obras nos imóveis de matrículas 5.785 e 7.377, devendo a embargante usufruir normalmente das áreas por ser o atual proprietário. Em razão da sucumbência, condenou o embargado nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

O apelante aduz que não há como alegar boa-fé da embargante, muito menos que adotou as medidas necessárias para dar segurança ao negócio (compra e venda), haja vista que a alienação fraudulenta dos imóveis ocorreu em data de 20/09/2016 e a Ação Anulatória foi proposta em data de 11/07/2018, ou seja, dentro do prazo legal.

Afirma que o ônus de provar a boa fé na aquisição dos imóveis cabia exclusivamente ao autor, nos termos do inciso I, do art. 373 do CPC.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia a condenação do recorrente como litigante de má-fé por interpor recurso com intuito manifestamente protelatório (Id 209549877-pág. 01/20).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Embargante pretende a suspensão da medida de paralisação das obras sobre os bens de matrículas 5.785 e 7.377, bem como a manutenção da posse dos imóveis por ele adquiridos em
28/02/2018
, adquiridos de Emerson Douglas da Costa Marques, de Indalécio da Costa Marques Neto e de Matheus da Costa Marques, conforme demonstram as cópias das Escrituras Públicas de Compra e Venda aportada aos autos, devidamente registradas (fls. 27/40).

Relatou que na ocasião da compra e venda tomou as cautelas necessárias, como a de consultar as matrículas para averiguação da existência de pendências no Cartório Notarial, não tomando conhecimento de dívidas ou qualquer outro problema a respeito da propriedade dos imóveis, tanto é que deu início à reforma do Posto São Benedito, lindeiro aos lotes.

Apesar do embargado/apelante ter manejado a Ação de Nulidade de Negócio Jurídico contra os proprietários anteriores em
11-07-2018
, essa Ação não pode prejudicar terceiros adquirentes de boa-fé, visto que foi ajuizada depois do negócio realizado.

Além disso, para o reconhecimento da má-fé do terceiro adquirente seria necessário que a constrição estivesse registrada na matrícula do imóvel, o que não ocorreu.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES – IMÓVEL SOBRE O QUAL FORA DETERMINADA A IMISSÃO NA POSSE ORIUNDA DE AÇÃO DE INVENTÁRIO E ADQUIRIDO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE AVERBADA NA MARGEM DA MATRÍCULA - POSSE E PROPRIEDADE DO DE CUJUS NÃO DEMONSTRADA – CANCELAMENTO DA IMISSÃO DE POSSE DEVIDO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a constrição judicial (imissão na posse) recai sobre bem imóvel, cuja propriedade/posse adquirida, pelo embargante, por meio de escritura pública de compra e venda, sem que pairasse qualquer anotação restritiva ou impeditiva da aquisição, tanto que devidamente averbada na matrícula do bem, é circunstância que comprova a boa-fé do adquirente. Ausência de prova de que o terceiro embargante tinha conhecimento do ajuizamento de ação de inventário, de cujo feito se originou a medida constritiva de imissão na posse em favor da apelada, porquanto na época da aquisição não recaía qualquer registro de impedimento ou restrição sobre o bem, o que é corroborado pela matrícula do imóvel.
(N.U 1000624- 93.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 17/04/2023)

E mais, em momento algum o embargado fez prova da má-fé da parte adversa, ônus que lhe competia, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 956943
/PR, submetido a sistemática dos recursos repetitivos
.

Deixo de condenar o recorrente por litigância de má-fé com fundamento no art. 80, VII, do CPC, poorque
a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

Confira-se:

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”,
destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do
REsp 1.333.425
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024